Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732543-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO AGRAVADO: ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO, com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto de valores pelo sistema Sisbajud (ID 103218703). Em síntese, cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial para fins de satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário de Mútuo no 742/2019. Em suas razões recursais (ID 29829013), o agravante alega que: 1) o art. 830 do Código de Processo Civil - CPC é claro ao determinar que, caso não seja encontrado o executado, devem ser arrestados tantos bens quantos bastarem para garantir a execução; 2) o executado mudou de endereço sem comunicar a instituição financeira; 3) a penhora de dinheiro é a primeira na ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio de valores pelo Sisbajud. Subsidiariamente, caso não seja concedida a tutela, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido de forma simples no dia seguinte a interposição do recurso (ID 29871526) Intimado para recolher o preparo em dobro (ID 29956179), o agravante comprovou o pagamento (ID's 30124334 e 30124335). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal nem da concessão de efeito suspensivo, porquanto ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. O arresto previsto no art. 830 do CPC é uma medida que visa assegurar a efetivação de futura penhora nas situações em que o devedor não é localizado para citação. No caso, a executada não foi encontrada no endereço indicado na petição inicial (ID 83572076) e nem naquele apresentado posteriormente pelo exequente (ID 97307800). Após as diligências frustradas, o agravante requereu o arresto executivo. Contudo, o pedido foi indeferido sob o argumento de que não foram esgotados os endereços da executada conhecido nos autos. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ pronunciou-se, em recente julgamento, sobre a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de localização da devedora para o deferimento da medida. “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data de julgamento: 15/06/2021, DJe 21/06/2021)” – grifou-se. A despeito da probabilidade do direito, o agravante não mencionou especificamente quais prejuízos sofreria com a demora, o que revela, ao menos neste instante processual, a ausência de urgência na concessão da medida requerida. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento. Especificamente quanto ao efeito suspensivo, o comando da decisão determinou a realização de pesquisa de endereços da executada, o que evidentemente não traz qualquer prejuízo ao recorrente. Ao contrário, é medida que irá proporcionar benefícios, pois promoverá a solução mais célere do processo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator